Tribunal: TJSP
Processo: 0001986-65.2019.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
MTC
Registro: 2020.0000878295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001986-65.2019.8.26.0408/50000, da Comarca de Ourinhos, em que são
embargantes AMAURY MARTINS e SONIA REGINA RODRIGUES MARTINS, são
embargados IOLANDA DE ALENCAR CHEQUER e ELOY CHEQUER JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
MTC
Embargos de Declaração Cível no 0001986-65.2019.8.26.0408/50000
Embargtes: Amaury Martins e Sonia Regina Rodrigues Martins
Embargdos: Iolanda de Alencar Chequer e Eloy Chequer Junior
Comarca: Ourinhos
Voto no 29200
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Ourinhos
Juiz: Cristiano Canezin Barbosa
Embargos de declaração Apelação Inocorrência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
contra sentença que acolheu impugnação e julgou extinto cumprimento
de sentença.
Alega o embargante: a) segundo o acordo
formulado entre as partes, os embargados deveriam promover a baixa
dos “desabonos” cadastrais; b) também deveriam ter promovido a baixa
dos protestos decorrentes do inadimplemento de IPTU; c) o acórdão não
foi claro ao definir se os embargados cumpriram suas obrigações ou se
apenas os embargantes deixaram de cumprir as suas.
2. A ementa da decisão recorrida:
Cumprimento de sentença
Os apelantes não
demonstraram o cumprimento de suas obrigações,
não sendo admissível a exigência de cumprimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
MTC
obrigação pelos apelados. As providências previstas
em contrato não exigem o prévio pagamento de
tributos que somente serão exigidos em momento
posterior. Recurso não provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR